Tribunal: STF
Processo: ARE 1442369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTAÇÕES RADIO BASE - ERB. ANTENAS DE TELEFONIA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENCIAMENTO LOCAL. AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI AMBIENTAL. COMPETÊNCIA COMUM E SUPLEMENTAR CONSTITUCIONAL. MULTA. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I - Em se tratando de lei ambiental de conteúdo material, não há falar em retroatividade para alcançar fatos jurídicos passados, como preceituam os artigos 5°, XXXVI, Constituição Federal, e 6°, § 1°, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    II - Do que se infere do exame sistemático dos artigos 74, Lei Federal n° 9.472/1997 (na redação vigente na data da lavratura do auto de infração), 2°, V, 6°, VI, e 10, Lei federal n° 6.938/1981, 6º, Resolução n° 237/1997, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e 23, VI, e 30, I e II, Constituição Federal, há sucessivos órgãos envolvidos, em momentos e aspectos distintos das atividades meio e fim relacionadas às estações rádio base - ERB, os quais devem emitir atos autorizativos - licenças e assemelhados. Dentre esses órgãos, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL no âmbito federal e, em relação ao interesse local (referente à adequação do ordenamento territorial), os municípios. 



    III - No recente julgamento do RE 989025 AgR/MG, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJ de 19.04.2017, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência municipal para legislar sobre estações rádio base - ERB, porque atividade inerente ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. 



    IV - A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Resolução n° 303/2002, evocando o princípio da precaução, aprovou o regulamento que limita a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos no tocante à exploração dos serviços de telecomunicações. Portanto, existe certeza jurídica sobre os efeitos potencialmente poluidores da atividade desenvolvida pela empresa apelante. 



    V - A fixação do valor da multa é disciplinada pelos artigos 4° e 66 do Decreto Federal n° 6.514/2008. Neste caso, o critério não é apenas a envergadura econômica da empresa apelante, mas também os efeitos diretos e imediatos à saúde pública e ao meio ambiente decorrentes de sua omissão quanto ao ato de renovação do licenciamento junto à AMMA. Dessa forma, forçosa a redução do valor da multa inicialmente arbitrada pela autoridade administrativa, fixando-a em montante reduzido. 



    VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XL, 21, inciso XI, 22, inciso IV, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário guarda identidade com o Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.370.232/SP, no qual firmou-se o entendimento de que compete privativamente a União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.370.232/SP, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/22).



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente